Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. ESTUDOS TÉCNICOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. CONCLUSÕES. ADEQUAÇÃO. CASO CONCRETO. O julgador, na qualidade de destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio. As conclusões alcançadas pela perícia fundaram-se em estimativas alcançadas por estudos técnicos voltados para o serviço de transporte de cargas e se amoldam aos fatos narrados nos autos e à média do mercado. Não é possível utilizar percentual de lucro que, além de não encontrar respaldo em provas concretas e relacionadas à realidade da agravante, não possui substrato técnico.